Tribunal: STF
Processo: Rcl 89841
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ausência de indicação de precedente vinculante. Alegada violação ao disposto no art. 833, V, do CPC. Inépcia da inicial. Ausência de usurpação da competência do STF. Impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco de Assis Costa Brunn Júnior, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial 3092701, na qual se alega que o ato impugnado, ao manter a decisão que determinou o bloqueio de valores existentes em sua conta-corrente, correspondentes a verbas de natureza salarial, violou o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

    2. Neguei seguimento à reclamação constitucional porque ausente indicação de desrespeito a paradigma desta Corte com efeito vinculante, o que resulta na inépcia da inicial. Além disso, verifiquei inexistência de usurpação da competência do STF e impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.

    3. Agravo regimental foi proposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional por suposta violação ao disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    5. Na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, cingindo-se o reclamante a apontar violação ao art. 833, IV, do CPC.

    6. Não se admite reclamação fundada exclusivamente em suposta afronta a dispositivo legal, sem vinculação direta com decisão desta Corte com efeito vinculante.

    7. A pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.

    8. Inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte. 

    9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.